Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733863-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GLEICI APARECIDA TORRES MENDES RODRIGUES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o dobro legal, sob pena de preclusão, postular o que considerar conveniente e apresentar planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial pretendido pela credora na petição de ID 21560578. Brasília, 30 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac